Tribunal: STF
Processo: Rcl 92452
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wilson Sérgio Aventurini alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em sede de agravo de instrumento (AI n. 5036936-56.2024.8.24.0000), aplicado equivocadamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365 (Tema 181/RG) e, ainda, do ARE 748.371 (Tema 660/RG).

Relata que, na origem, a controvérsia envolve litígio sobre bem imóvel que não integra a meação do casal, tratando-se de patrimônio adquirido pelo reclamante com o produto de indenização - de natureza ressarcitória e alimentar - recebida no âmbito de processo trabalhista com trânsito em julgado, em decorrência de acidente de trabalho.

Pontua que a determinação judicial de comunicabilidade do imóvel e respectiva partilha com sua companheira retiram do trabalhador a própria compensação constitucional pela invalidez sofrida, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o seguro contra acidentes de trabalho, previstos, respectivamente, no art. 1º, III, e art. 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal. 

Defende que o órgão reclamado obstou, indevidamente, o trâmite do recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, usurpando a competência desta Suprema Corte para “decidir se um bem de caráter personalíssimo, que substitui a integridade física perdida de um trabalhador acidentado, pode ser objeto de expropriação ou partilha. Há, portanto, aplicação equivocada dos precedentes vinculantes”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

No caso dos autos, o Tribunal reclamado manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a partir da aplicação do quanto decidido pela Corte nos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral, conforme demonstra a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. TEMAS 181 E 660 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INTENTO DA PARTE EM REDISCUTIR A DECISÃO COLEGIADA. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Câmara de Recursos Delegados que negou provimento ao agravo interno com fundamento nos Temas 181 e 660 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Tese da parte embargante de vícios no julgado. 
3. Alegação do recorrente de nulidade processual, decorrente da decisão que julgou prejudicado agravo interno anterior. 
4. Pleito de aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando formulado nas contrarrazões do recurso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Em relação ao Tema 181 do STF, o acórdão da Câmara de Recursos Delegados foi adequadamente fundamentado em negar provimento ao agravo interno, pois assentou tratar-se de matéria infraconstitucional e, por isso, sem repercussão geral. No tocante à alegação de que o recurso extraordinário trata de "matéria constitucional autônoma", a decisão colegiada foi clara ao demonstrar que, na espécie, a análise do recurso pressupõe a revisão dos fundamentos que afastaram o conhecimento do recurso anterior, o que enquadra a hipótese no supramencionado paradigma. Assim, inexiste obscuridade a sanar. 
6. Referente ao Tema 660 do STF, o acórdão embargado explicitou que a apreciação de suposta ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal depende de exame prévio de normas infraconstitucionais e do acervo fático-probatório, caracterizando ofensa reflexa, razão pela qual não há repercussão geral. Foram citados precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal, todos reforçando que, quando a alegada violação constitucional demanda reinterpretação de legislação infraconstitucional ou reexame de provas, incide o referido precedente. Logo, o acórdão enfrentou e rechaçou o distinguishing pretendido. 
7. A tese do embargante de que há ofensa direta à coisa julgada foi devidamente afastada, pois a definição sobre "comunicabilidade de verba indenizatória trabalhista" e seus efeitos no cumprimento de sentença envolve interpretação infraconstitucional e exame de atos processuais pretéritos. Nessa moldura, a suposta violação à coisa julgada não é autônoma, pois ela depende da leitura de normas processuais e de decisões pretéritas, o que atrai Tema 660 do STF. Não há, com isso, omissão ou obscuridade. 
8. O acórdão embargado delimitou o objeto do agravo interno e examinou exatamente a correção do juízo de retratação à luz dos Temas 181 e 660 do STF, concluindo pela manutenção do não seguimento do recurso extraordinário. A suposta nulidade processual foi indiretamente enfrentada ao se afirmar, com base em precedentes vinculantes, que a questão é infraconstitucional e, portanto, insuscetível de conhecimento pela via extraordinária. 
9. Inexistência de ambiguidade, omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado questionado. 
10. Intento da parte embargante em rediscutir a decisão colegiada, o que não é possível por via dos aclaratórios. 
11. A oposição dos embargos de declaração com objetivo de renovar a discussão em torno de julgamento desfavorável ao embargante, porquanto o acórdão recorrido foi adequadamente fundamentado em negar provimento ao agravo interno, o qual interposto contra decisão fundada em precedentes qualificados do STF, entende-se por devida a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, pois evidenciado o caráter protelatório dos aclaratórios. 
IV. DISPOSITIVO 
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa. (eDoc. 6) (Grifei)

Como se vê, o acórdão objeto do recurso extraordinário não adentrou ao mérito da controvérsia, tendo se limitado a julgar prejudicado o recurso de agravo interno interposto no agravo de instrumento.

Em razão disso, a autoridade reclamada obstou a subida do recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral, na medida em que a apreciação das alegações recursais perpassaria, necessariamente, pela reanálise dos pressupostos de admissibilidade do recurso anterior (agravo interno no agravo de instrumento), matéria em relação a qual o Supremo Tribunal Federal já atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral.

Nesse contexto, não se observa aplicação equivocada do entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 181/RG, cuja tese jurídica assim estabelece:

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (Grifei)

Inexistente, ainda, violação ao decidido por este Tribunal no Tema 660/RG, também por ausência de repercussão geral da matéria discutida, em razão de sua natureza infraconstitucional.

Como bem destacado pela autoridade reclamada, o exame de eventual desrespeito à coisa julgada operada no processo trabalhista em que recebida a indenização por acidente de trabalho (Processo n. 00366-2005-028-04-00-5) e da consequente (in)comunicabilidade do bem imóvel adquirido com o produto da verba ressarcitória exige a análise e hermenêutica de matéria infraconstitucional, em especial, normas de natureza processual e de direito civil referente ao direito das famílias.

O acórdão impugnado, portanto, não destoa da tese jurídica estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Assim, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante aos paradigmas suscitados, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente